Tribunal: TJES
Processo: 0001134-80.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001134-80.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIEU PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001134-80.2022.8.08.0038

APELANTE: ELIEU PEREIRA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO. VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Elieu Pereira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 28 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e VI, do Código Penal), reconhecido o feminicídio e o uso de meio cruel, com aplicação da Lei nº 8.072/90. Além disso, foi fixada indenização de R$ 50.000,00 por danos morais, em favor dos familiares da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o julgamento do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, conforme alegado pela defesa; e
(ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena e do valor da indenização por danos morais arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O veredicto do Tribunal do Júri respeita a soberania constitucionalmente garantida (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988). Não se pode anulá-lo quando há lastro em elementos probatórios mínimos que sustentem a versão adotada pelos jurados. A decisão proferida encontra respaldo no conjunto probatório, que inclui laudo pericial e depoimentos testemunhais, firmes e coesos quanto à autoria e materialidade do crime.

Provas produzidas, como o laudo do exame de local de morte violenta e os depoimentos das testemunhas, demonstram que o réu agiu com extrema violência, utilizando múltiplos objetos para agredir a vítima, o que corrobora o reconhecimento das qualificadoras de feminicídio e meio cruel.

A dosimetria da pena observa critérios de individualização previstos no art. 59 do Código Penal, sendo fundamentadas as valorações negativas de culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do delito. A pena-base foi corretamente fixada em 21 anos de reclusão, acrescida de 1/3 por duas agravantes (reincidência e meio cruel), alcançando o total de 28 anos.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 50.000,00, é proporcional e razoável, considerando a gravidade do crime, as circunstâncias do caso e o impacto na vida dos familiares da vítima, que deixou quatro filhos menores de idade órfãos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O veredicto do Tribunal do Júri não é manifestamente contrário à prova dos autos quando amparado por elementos probatórios mínimos que sustentem a versão adotada pelos jurados.

A dosimetria da pena, fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais e em agravantes devidamente comprovadas, observa os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

A indenização por danos morais fixada em favor dos familiares da vítima deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do delito e suas consequências.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, "c", e XLVI; CP, art. 59 e art. 121, § 2º, incisos III e VI; CPP, art. 593, inciso III, "d"; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022.

STJ, HC n. 645.285/PE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022.

STJ, AgRg no HC n. 752.992/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001134-80.2022.8.08.0038

APELANTE: ELIEU PEREIRA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIEU PEREIRA DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES (Id. 8155679, Vol. 02, parte 09, pp. 03/19), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e VI, do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/90, à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime fechado.

Emerge da denúncia (Id. 8155679, Vol. 01, parte 01, pp. 01/02 ) que, no dia 24 de julho de 2022, na Rua B, n° 20; Bairro Aeroporto, próximo ao Espaço do Davi, Nova Venécia/ES, o denunciado, com
animus necandi
, com emprego de meio cruel e em razão da condição do sexo feminino, matou a vítima Eliana Teodoro de Souza. No dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no local indicado acerca de uma briga de casal, contudo, ao chegar na residência, a equipe não foi atendida. Assim, um dos militares subiu o muro do imóvel e visualizou manchas de sangue na varanda. Por esse motivo, a equipe se deslocou ao interior do imóvel, no qual foram encontradas várias manchas de sangue espalhadas por todos os cômodos e se depararam com a vítima despida e sem vida no chão do banheiro. A vítima teve sua cabeça chocada junto a parede do imóvel, bem como seu cabelo puxado e arrancado, além disso foi atingida em diversas partes do corpo pelo denunciado com o emprego de armas brancas (tampa de panela de pressão, dois pedaços de madeira, um tijolo, uma garrafa de vidro e urna faca).

Após a instrução processual, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e VI, do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/90.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Ora, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 8155679, Vol. 01, parte 01, pp. 09/13), Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (Vol. 01, partes 26 a 105) e prova oral.

Por sua vez, no tocante à
autoria delitiva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado

(depoimento disponível na mídia anexa)
negou a prática delitiva
, havendo declarado que morava há uns 03 (três) meses com a vítima; que a vítima vendia drogas; que trabalhava na roça, apanhando café; que saía de manhã e voltava à noite; que, quando chegou em casa, encontrou a vítima morta; que saiu da casa porque era foragido; que a vítima devia a traficantes.

No entanto, a prova testemunhal é firme e coesa quanto à autoria delitiva.

Na esfera policial (Id. 8155679, vol. 01, parte 01, pp. 27/29), a testemunha
EDIANA GRAUNKE
declarou o seguinte:
“
(
...
)
Que trabalhava com “LEO” na roça na "panha de café e pimenta";
QUE na quarta de noite, “LEO” estava muito agressivo e havia agredido ELIANA e SABRINA, pois SABRINA tentou defender ELIANA
; QUE as filhas de ELIANA, quais sejam, BEATRIZ, BIANCA e ANGELICA dormiram na casa da declarante até domingo; QUE no domingo ELIANA pegou as filhas para levar na casa de VALERIA, avó das crianças, na roça; QUE a declarante é nora de BEATRIZ, 15 anos de idade e vizinha de ELIANA; de QUE no domingo, 24/07/2022, viu ELIANA e “LEO” foram na casa da declarante buscar as meninas por volta das 20:00 da noite; QUE ELIANA e “LEO” estavam de mãos dadas e tudo aparentava bem; QUE ELIANA e “LEO” imploraram dinheiro para a declarante a fim de comprar drogas, porém a declarante se negou; QUE ELIANA e “LEO” insistiram pedindo R$20,00 (vinte reais) ou R$10,00 (dez reais);
QUE no domingo à noite, ELIANA disse para a declarante que não estava bem e sentia muita dor de cabeça devido as agressões de “LEO” ; QUE ELIANA disse que havia tornado uns 10 compridos de diazepan do sábado para o domingo
; QUE ELIANA estava sonolenta e falava: "Olha que homem lindo que encontrei", se referindo a “LEO” ; QUE não sabe se fizeram uso de drogas ou álcool no dia dos fatos, pois a declarante não emprestou dinheiro;
QUE soube que ELIANA morreu por volta de 22:00 que quem falou foi BEATRIZ e SABRINA, as quais ficaram sabendo por meio de ELIETE; QUE foi a vizinha ao lado que contou que “LEO” matou ELIANA; QUE a referida vizinha disse que “LEO” sempre agredia ELIANA
; QUE o dono da lavoura queria trazer ELIANA para fazer
B.U.
das vezes anteriores que “LEO” agrediu ELIANA; QUE ELIANA se recusava pois dizia que amava “LEO”; QUE compareceu na casa depois que a perícia liberou a casa e a janela da casa estava fechada, cômodos e móveis estavam ensanguentados; QUE “LEO” estava de jaqueta e blusa do flamengo no domingo e ELIANA vestia um vestido cinza; QUE no dia 25/0712022 compareceu novamente a casa da vítima a fim de limpar a casa; QUE notou um prato com pó branco que não estava Iá antes, uma mochila com cueca branca e camisa e roupas limpas, as quais não estavam Iá antes; QUE reparou também uma toalha pendurada na janela que agora estava aberta; QUE havia a uma mancha de sangue de mão, por isso a declarante acredita que “LEO” deve ter ficado do ferido; QUE acredita que LEO voltou na casa e dormiu Ia; QUE a declarante e viu sangue em todos os cômodos, porém o corpo foi encontrado no banheiro
(
...
)
”.
(
negritos
nosso
s
)

E
m juízo
(mídia anexada aos autos), a testemunha
EDIANA GRAUNKE

confirmou as declarações prestadas na esfera policial,
havendo declarado, ainda,
que a vítima chegava com hematomas no trabalho, mas nunca viu o acusado agredindo a vítima
;
que a filha da vítima chegou chorando dizendo que o acusado havia matado a vítima
; que, até 20h20m, o acusado e a vítima estavam na casa da depoente; que, momentos antes do crime; que por volta de 21h,
a vítima passou em frente a casa da depoente e pediu para que esta tomasse conta de suas três filhas
; que depois a vítima e o depoente foram embora juntos de mãos dadas;
que os vizinhos relataram que houve uma discussão entre o acusado e a vítima
momentos antes
;

que a vítima gritava e pedia para o acusado parar;
que não tem conhecimento de que eliana tinha dívida com traficante.

Por sua vez, a testemunha
SABRINA TEODORO DE SOUZA ALMEID
A
declarou na esfera inquisitorial (id. 8155679, Vol. 01, parte 01, pp. 17/19):
“[...] QUE é sobrinha da vítima ELIANA; QUE a declarante ficou uma semana na casa de ELIANE e "LEO";
QUE a declarante presenciou diversas discussões entre ELIANE e LEO
;
QUE já viu ELIANE machucada e ELIANE dizia que LEO quem batia nela
;
QUE, na semana passada, presenciou uma agressão física de LEO a ELIANE
;
(...)
QUE soube pela filha menor de ELIANE, que, no domingo, ELIANE mandou as filhas para casa de sua genitora, VALERIA SABESTIANA; QUE VALERIA SEBASTIANA, mãe de ELIANE, quem tinha a guarda das filhas menores de ELIANE por causa do vício de ELIANE; QUE ficou sabendo que ELIANE tinha sido assassinada, por volta de 20:30 da noite do domingo;
QUE soube por meio das filhas menores de ELIANE que “LEO” teria matado sua própria mãe
(...)
”. (
negritos
nosso
s
)

Em Juízo (mídia anexa aos autos), a testemunha Sabrina Teodoro de Souza Almeida confirmou as declarações prestadas na esfera policial, havendo declarado, ainda, que já presenciou agressões do acusado na vítima; que a vítima apresentava hematomas;
que, no dia dos fatos, o acusado era tido como suspeito do crime; que os vizinhos falaram que viram o acusado na casa após o crime
; que a única pessoa que ficava com Eliana em casa era o acusado.

Destaque-se, ainda, que, na esfera inquisitorial (Id. 8155679, Vol. 01, parte 01, p. 23), a genitora da vítima,
VALÉRIA SEBASTIANA TEODORO
, declarou
“[...] QUE ELIANE fazia tratamento no CAPS para tratar o vício em álcool; QUE depois que conheceu "ELIEL/LEO", ELIANA voltou a fazer uso abusivo de álcool;
QUE sabe que ELIEL/LEO já bateu em ELIANE pelo menos duas vezes; QUE estava na roça e disse que vizinhos escutaram ELIANA pedindo socorro
; QUE ANGELICA, filha de 11 anos de ELIANA, e neta de declarante, disse que LEO teria sido preso em LINHARES por ter matado a própria mãe, mas não sabe se era verdade ou se era para amedrontar as crianças; QUE LEO era usuário de drogas;
QUE não sabe dizer como LEO matou ELIANA
, pois não p
ô
de entrar na casa nem ver o corpo [...]”.
(negritos nossos
)

Em Juízo (mídia anexada aos autos), a genitora da vítima declarou que
o acusado batia na vítima; que a vítima chegou em sua casa com hematoma; que soube da morte através da sua filha, Eliete; que o acusado já havia ameaçado a vítima de morte
; que a vítima era viciada em drogas; que os dois estavam morando juntos
e só viviam os dois em casa
; que a vítima tinha 03 filhas e 01 filho; que as filhas da vítima moravam com a depoente; que o filho da vítima morava com familiares do pai.

À luz dos depoimentos supracolacionados, verifica-se que a
prova testemunhal é firme e robusta quanto à autoria delitiva
.

Destaque-se, ainda, que, de acordo com o Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (Vol. 01, partes 26 a 105), a partir da interpretação dos vestígios é possível sugerir que o ataque começou no quarto (devido à disposição das manchas de substância hematoide presentes no interior do imóvel) enquanto a vítima estava deitada na cama. A vítima foi atacada enquanto estava no chão em pelo menos duas oportunidades, teve sua cabeça chocada contra a parede pelo menos duas vezes durante o evento, teve seu cabelo puxado e arrancado, foi atacada com uma tampa de panela e atacada com pelo menos dois pedaços de madeira, quebrando-os devido a força do ataque em pelo menos 3 golpes. Além disso, a vítima foi atacada com um tijolo, uma garrafa de vidro e uma faca. O agressor fugiu, ferido, para os fundos do quintal.

Frente a tal panorama,
não há como acolher a tese de que a condenação se dera
de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos,
eis que, ao contrário do que sustenta a Defesa,
o que avulta é a convergência da sentença objurgada com o acervo probatório, que demonstra
a autoria delitiva
.

É de se destacar que é assente o entendimento do STJ no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas,
não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri
.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena-base aplicada.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os vetorais da
culpabilildade,
p
ersonalidade,
c
ircunstâncias
do crime e c
onsequências
do crime
, havendo fixado a reprimenda basal em

21
(
vinte e um
) anos de reclusão.

Nesse diapasão, o sopesamento negativo da circunstância judicial
culpabilidade

fora arregimentado no fato de que
“
O

r
éu agiu co
m
um intenso grau de culpabilidade
, eis que exteriorizou uma atitude perversa, refletida na cena do crime, conforme consta no Laudo Pericial nº 9972/2022, destacando-se a presença de sangue em todo cenário da casa
, haja vista que
os ataques em face da vítima se iniciaram no qua
r
to e finalizaram no banheiro, sendo que em todo o percurso, houve diversos ata
q
ues que resultaram na morte da v
í
tima
, demonstrando uma excessiva vontade em ceifar a v
i
da de Eliane Teodoro de Souza, extrapolando
o
s limites inerentes previstos no tipo penal incriminador, merecendo major exasperação da pena em face desta conduta”.

É de se registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Celso Delmanto que
“A circunstância judicial da
culpabilidade
pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu” (
in
Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).

Na hipótese em comento,
há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente
que agiu de
forma perversa
,

conduta acentuada suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade.

Por sua vez, o sopesamento negativo da
personalidade
fora arregimentado nos depoimentos das testemunhas SABRINA TEODORO DE SOUZA ALMEIDA e EDIANA GRAUNKE no sentido de que
presenciaram agressões do réu em face da vítima anteriormente
e que,
inclusive,
o acusado
chegou a ameaçar
Sabrina
.

À luz de tal quadrante, impende salientar que, quanto à personalidade, o Superior Tribunal de Justiça declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em
elementos concretos extraídos dos autos
, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077).

Destaque-se, outrossim, que a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

No caso vertente,
revela-se devidamente
motivada a exasperação da sanç
ão, em razão da
personalidade desvirtuada
e violenta

do acusado
, concretizada por sua agressividade
, que em outras oportunidades submeteu a vítima a situações de violência.

Outrossim, o modulador das
circunstâncias do crime
fora negativado acusado com fundamento no fato de que o acusado se encontrava evadido, após receber o benefício de saída temporária, no cumprimento da pena referente a guia de execução n° 0001727-17.2014.8.08.0030.

À vista disso, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
“A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime"
denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base.”
(AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Nesse diapasão, revela-se escorreito o sopesamento do vetor
circunstâncias do crime
, consubstanciado no fato de que o réu estava foragido por ocasião da prática do delito.

Por fim, o modulador das
consequências
restou devidamente negativado, com fundamento no fato de que a vítima possuía 04 (quatro) filhos menores à época dos fatos.

Diante de tal contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade”. (AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Desta feita,
revela-se escorreita a desvaloração das consequências,
visto que, nos moldes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
“as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes.”(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).(AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Assim sendo, ante a presença de 04 (quatro) moduladores negativos, verifica-se que o Juízo sentenciante adotou como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, fixando de forma escorreita a pena-base em 21 (vinte e um anos) de reclusão.

Na fase intermediária, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Reconhecidas as circunstâncias agravantes da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP), em razão da condenação transitada em julgada em 21/7/2014, conforme execução penal nº 0001727-17.2014.8.08.0030 – referente à ação penal n° 0009818-33.2013.8.08.0030, e por ter cometido o crime por meio cruel (artigo 61, inciso II, "d", do CP).

Diante de tal panorama, insta salientar que o nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal firmou-se no sentido de que
“o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.” (AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Desta feita,
ante a presença de duas agravantes
,
escorreito o acréscimo da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), alcançando o patamar de 28 (vinte e oito) anos de reclusão
, que restou fixada de forma definitiva, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Ultrapassado esse ponto, a Defesa postula a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Ora, em sede de dano moral, não há parâmetros definidos para a fixação do valor do ressarcimento, apesar de existirem vetores que devem ser sopesados pelo Magistrado, tais como as circunstâncias do evento, a extensão e o dimensionamento da lesão, a idade da vítima, a conduta do ofensor, bem como as possibilidades econômicas deste. Deve-se observar, também, para fins de fixação do
quantum debeatur
, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte, além disso, os valores que comumente a jurisprudência dos tribunais aplica para casos semelhantes.

No caso, o dano moral decorrente da morte é por ricochete, ou seja, a violação moral nasce em razão da ofensa à integridade de outrem.

Não se pode tratar com parcimônia a ofensa de um bem que é essencial, qual seja, a vida. Em outras palavras, dimensionar o sofrimento resultante da morte de uma pessoa e, mais que isso, atribuir valor pecuniário a título de compensação, não é tarefa fácil, mas que deve ser balizada de acordo com os parâmetros acima expostos.

Destaque-se, ainda, que, a indenização por dano moral não tem o fim de reparar a dor, mas sim de compensar a violação a algum direito da personalidade, devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, fora arbitrado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, fixado em favor dos familiares da vítima, não se revelando tal montante desproporcional e irrazoável, visto que a vítima deixou 04 (quatro) filhos órfãos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)